Tribunal: TJDFT
Processo: 0744286-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia (“Diante da não comprovação de que o autor exercia a posse do imóvel no ano de 2021, não há que se falar em conduta ilícita consistente na alegada invasão da unidade condominial por parte do Condomínio. Tampouco há ilicitude na negativa de autorização para ingresso do autor no imóvel para retirada de seus bens pessoais. Do que se tem nos autos, o réu/apelado apenas cumpriu os ditames da Lei 9.517/1997 ao viabilizar o direito de propriedade da Caixa Econômica Federal e, em seguida, o dos novos adquirentes”), suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pela parte embargante contra sentença proferida pela 20a Vara Cível de Brasília.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.